Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-27.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008587-27.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (EMBARGANTE), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (APELADO), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (EMBARGANTE), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (EMBARGANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - CPF: 579.642.976-00 (ADVOGADO), MIRANDA LACERDA MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 02.107.096/0001-17 (APELADO), THAMIRES ARTHUR ASSUNCAO - CPF: 124.363.246-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE READEQUOU OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE FORMA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O CONTEÚDO DECISÓRIO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração oposto com fundamento em alegada omissão do v. acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, teria deixado de redistribuir adequadamente os ônus sucumbenciais da ação declaratória.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve omissão na decisão colegiada quanto à correta fixação da sucumbência na ação principal.

III. Razões de decidir

Constatou-se que não há omissão no v. acórdão embargado, tendo em vista que a decisão enfrentou expressamente a questão da sucumbência, fixando a divisão das despesas e dos honorários em proporção igualitária (pro rata), à luz da equivalência substancial dos resultados obtidos por ambas as partes. A pretensão do embargante revela inconformismo com o critério adotado, buscando reabrir discussão sobre matéria já analisada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Não configura omissão a decisão que expressamente fixa a distribuição dos ônus sucumbenciais com base no resultado prático da demanda.

2. Embargos de declaração não constituem via adequada para revisão do mérito da decisão, salvo na presença dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Frigorifico Nutribrás S.A
, em face do v.
acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado

que acolheu anterior embargos de declaração opostos pelo Frigorifico Nutribrás Ltda., ora embargante, para

readequar o ônus sucumbencial, a fim de condenar as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Lado outro, rejeitou os embargos opostos por Miranda Lacerda Transportes Ltda.

Em suas razões recursais, o Frigorífico
Nutribrás S.A.,

aponta omissão no julgado embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios na ação declaratória.

Argumenta que, embora tenha tido parte substancial de seus pedidos acolhidos — com condenação da parte adversa ao ressarcimento de R$ 30.544,08 e indeferimento apenas quanto aos danos morais postulados no valor de R$ 5.000,00 —, o ônus sucumbencial foi imposto às partes de forma paritária (
pro rata
), contrariando a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que impõe condenação integral à parte vencida quando a sucumbência do adversário for mínima.

Sustenta, assim, que o critério utilizado para manter a sucumbência na reconvenção (distribuição em 70% para a autora e 30% para a ré) deveria também ser
aplicado à ação principal, propondo redistribuição dos encargos de sucumbência para atribuir 85% à embargada e 15% à embargante, ou, alternativamente, sua exclusão integral da condenação sucumbencial.

A embargada apresentou
contrarrazões
no ID n. 296339374, sustentando a inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado

É o relatório.

Cuiabá, 09 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também,
ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Os embargantes alegam omissão no acórdão recorrido no que tange à
fixação dos encargos sucumbenciais e honorários advocatícios
.

No tocante aos embargos opostos por
Frigorífico Nutribrás S.A.
, verifico que assiste razão à embargante.

O acórdão embargado
reformou a sentença de improcedência
, para

acolher parcialmente o pedido da autora no que tange ao ressarcimento dos danos materiais (franquia de seguro), mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de danos morais
.

Dessa forma, impõe-se a
readequação do ônus sucumbencial
, para refletir a modificação no julgamento da apelação. Sendo assim,
condeno as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

Por outro lado, quanto aos embargos opostos por
Miranda Lacerda Transportes Ltda - ME
, não há omissão a ser sanada.

A sentença de primeiro grau foi reformada
apenas no ponto em que condenava a empresa embargante à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, sendo mantida a devolução na forma simples
. Não houve, portanto,
modificação substancial do provimento jurisdicional que justificasse a readequação dos encargos de sucumbência inicialmente estabelecidos
. Assim,
mantenho a condenação sucumbencial tal como determinada na sentença
,

uma vez que a parcial reforma do julgado não alterou o equilíbrio das condenações impostas às partes.

Diante do exposto,
os embargos de declaração opostos por Frigorífico Nutribrás S.A., merecem ser acolhido para readequar o ônus sucumbencial, fixando a condenação
pro rata
das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
. Em relação aos embargos opostos por
Miranda Lacerda Transportes Ltda. - ME, rejeito-os integralmente
, por ausência de omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço, pois, de ambos os embargos de declaração, e
acolho
os embargos do Frigorifico Nutribrás S.A. Lado outro,
rejeito
os aclaratórios opostos por Miranda Lacerda Transportes Ltda.

Cuiabá, 26 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em pauta, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão desta Colenda Câmara quanto à suposta ausência de readequação do ônus sucumbencial na ação declaratória, requerendo que seja reconhecida sua sucumbência mínima e, por conseguinte, atribuída à parte adversa a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Entretanto, com a devida vênia, a irresignação da parte embargante carece de fundamento jurídico plausível, configurando manifesto inconformismo com o teor do acórdão, o qual foi expresso, claro e devidamente fundamentado quanto à readequação dos encargos de sucumbência.

Com efeito, consta expressamente no voto condutor e na ementa do v. acórdão embargado, que
a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios foi fixada de forma proporcional (
pro rata
)
, precisamente com base no desfecho prático da demanda e na equivalência substancial das parcelas vencidas e deferidas a ambas as partes, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar os pedidos da ação principal e da reconvenção, a Turma Julgadora entendeu que houve
vitória recíproca de ambas as partes
, de modo que o acolhimento parcial do pedido de danos materiais por parte da autora, conjugado com a improcedência dos danos morais, bem como o provimento parcial da reconvenção, resultou em equilíbrio fático-jurídico na sucumbência, a justificar a distribuição paritária dos encargos de sucumbência. Tal interpretação, repita-se, foi expressamente consignada no v. acórdão.

Logo, ausente está a alegada omissão. A pretensão embargante, na verdade,
ostenta natureza infringente
, cujo propósito é rediscutir a matéria já decidida, o que ultrapassa, por completo, os limites objetivos dos embargos de declaração.

A jurisprudência pátria é firme em repelir o uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal impróprio. Veja-se

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. NÃO ACOLHIDO
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegada omissão, notadamente quanto à violação à coisa julgada. 4. O colegiado destacou que a sentença rescindenda contrariou expressamente o título judicial transitado em julgado, sendo legítima a sua desconstituição por meio da ação rescisória, com base na jurisprudência do STJ.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de vício no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
2. A decisão que desconstitui sentença por ofensa à coisa julgada está devidamente fundamentada quando observa a jurisprudência sobre a eficácia preclusiva do título executivo.”
(RED n. 1026479-93.2024.8.11.0000,

Rel. Des.

Jose Luiz Leite Lindote, 1a

Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 30.06.25)

Dessa forma, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Advirto, por oportuno, que
a reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025